Tribunal: TJES
Processo: 0023969-13.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023969-13.2019.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LETICIA KILL PAIXAO e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para s
a
nar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2.
As matérias relevantes para o deslinde da causa
foram
devidamente
analisad
a
s
, não havendo que se falar em

vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4.
Embargos de declaração rejeitados
.

Vitória, 16 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Letícia Kill e Ciro Kill contra o acórdão de id. 3817711, que deu provimento à apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo.

Nas razões de id. 3934526, os embargantes alegam em síntese que (a) o acórdão partiu de premissa equivocada, incorrendo em omissão, posto que não incumbe aos donatários o ônus da prova da à oposição à utilização indevida do imóvel por seu doador; (b) é do Estado do Espírito Santo o ônus de provar a má-fé do doador ou eventual conluio; (c) não participaram de negócios jurídicos realizados por seu genitor em que o imóvel foi dado como garantia; (d) os aclaratórios devem ser acolhidos com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas no id. 4379547.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o
julgamento
foram
devidamente
analisad
a
s
,
inexistindo
vício autorizador do manejo dos aclaratórios
,
como se depreende da ementa:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMÓVEL DOADO POR ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. UTILIZAÇÃO DO BEM PELO PROPRIETÁRIO PARA GARANTIA DE DÍVIDAS PRÓPRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE OPOSIÇÃO PELOS DONATÁRIOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do STJ,
“O imóvel doado por escritura pública lavrada antes da propositura da demanda, ainda que não levada a registro, não pode ser objeto de penhora por dívida do proprietário originário”
(AgInt no AREsp n. 1.601.220/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021.).

Apesar do imóvel sobre o qual recai a penhora ter sido doado em 2001, sua matrícula possui averbações posteriores, demonstrando que foi utilizado como garantia de outros negócios jurídicos por seu proprietário e pai dos apelados.

Os apelados, portanto, não podem invocar a doação do imóvel como fundamento para obstar a constrição, posto que não há prova de que em algum momento se opuseram à sua utilização pelo doador para garantir o pagamento de dívidas próprias, permanecendo este como seu proprietário (arts. 1.227 e 1.245 do CC).

A adoçã
o do comportamento contraditório
não
é
tolerad
a
pelo ordenamento jurídico, pois quebra a confiança e a legítima expectativa de quem acreditava na preservação da conduta inicialmente adotada pela parte
, violando a boa-fé objetiva.

Recurso
conhecido e provido
.

O

voto condutor
ressalta a utilização do imóvel objeto da penhora como garantia de outros negócios jurídicos, nos seguintes termos:

“
Apesar do imóvel ter sido doado em 2001, sua
matrícula possui averbações posteriores,
demonstrando que foi utilizado como garantia de outros negócios jurídicos por seu proprietário e pai dos apelados.

Dentre as averbações,

destacam-se
(a)
o divórcio dos pais dos apelados; (b)
a Cédula de Crédito Comercial n. 063/07, de
12/06/2007
, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com cancelamento em 21/10/2009; e (
c
)
a Cédula de Crédito Comercial n. 087/09, de
17/07/2009
, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com cancelamento em 20/11/2009; e (d) a Cédula de Crédito Comercial n. 133/09, de
18/11/2009
, no valor de R$ 568.500,00 (quinhentos e sessenta e oito mil e quinhentos reais).

Em todas
as Cédulas de Crédito Comercial
, a
empresa
Comercial e Distribuidora Teca Ltda., cujo sócio é
Jorge Arthur Frizzera Paixão,
pai dos apelados e doador do bem, figura como fiduciante, tendo o imóvel servido de garantia do pagamento da dívida.

Sabe-se que
“A proibição à contraditoriedade desleal no exercício de direitos manifesta-se nas figuras da vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium) e de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans)”
(REsp 1881149/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 10/06/2021).

(...)

N
os
autos
do processo
n.
0000673-64.2011.8.08.0048
,

o Magistrado sentenciante
rejeitou os embargos de terceiros opostos pelos ora apelados contra o Banco Banestes e seus pais,
consign
ando
que
‘
Não obstante o negócio jurídico ter sido válido, não há que se falar em transferência de propriedade, considerando a ausência de registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Na verdade, ao contrário do que me querem fazer quer, os requerentes não são proprietários do imóvel, uma vez que não observaram as formalidades e solenidades exigidas pelo ordenamento jurídico para efeito de transferência de propriedade
’
.

Acrescentou que
‘
é, no mínimo, incomum ou difícil de acreditar que os requerentes, que foram beneficiados com a doação de expressivo patrimônio por parte dos seus pais, não tinham o menor conhecimento dos negócios realizados por estes com os imóveis aparentemente doados. Quanto a essa questão, há que se considerar que não se trata de mera execução cujo o imóvel foi afetado por inadimplência dos devedores, na qual os requerentes poderiam opor embargos de terceiros alegando a doação, deve
ndo
-se observar que o prédio comercial foi dado, voluntariamente, em garantia pelos 3ª e 4ª requeridos, o que torna o deslinde da questão completamente distint
o
’
.
”.

Sabe-se que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso,
ainda que para fins de prequestionamento
”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés
, por entender que
os
embargante
s
objetiva
m
especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios
devem ser rejeitados
.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 16/05/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.